Tribunal: TJES
Processo: 0008604-16.2017.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pedidos Genéricos Relativos aos Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008604-16.2017.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MARTA DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra v. acórdão (id. 4297671), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 4410331), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que há argumentos que não foram apreciados pelo julgador, notadamente porque: (i) não há provas suficientes de que a relação havida era marital, o que revela a relação meramente amigável; (ii) não foram levados a efeito os argumentos de que o IPJAM indeferiu administrativamente o pedido de pagamento do benefício de pensão em favor da autora, sob a justificativa de que houve separação de fato do casal, e de que havia ação de reconhecimento de união estável proposta por Ana Célia Santos Assumpção com o falecido e, por fim, (iv) não refutou suficientemente a inexistência de dependência financeira.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 28.03.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
0008604-16.2017.8.08.0014

EMBARGA
NTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

EMBARG
AD
A
:
MARTA DO ESPÍRITO SANTO BARCELOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

contra v. acórdão (id. 4297671), que, nos autos da apelação cível, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

Em suas razões recursais (id. 4410331), a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão é omisso, na medida em que há argumentos que não foram apreciados pelo julgador, notadamente porque: (i) não há provas suficientes de que a relação havida era marital, o que revela a relação meramente amigável; (ii) não foram levados a efeito os argumentos de que o IPJAM indeferiu administrativamente o pedido de pagamento do benefício de pensão em favor da autora, sob a justificativa de que houve separação de fato do casal, e de que havia ação de reconhecimento de união estável proposta por Ana Célia Santos Assumpção com o falecido e, por fim, (iv) não refutou suficientemente a inexistência de dependência financeira.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

Isto porque o v. acórdão ora impugnado, ao enfrentar o arcabouço probatório constituído nos autos, expressamente fez constar todos os pontos alegados pelo embargante como omissos.

Como se nota, restou expressamente assentado pelo julgamento colegiado que: (i) a união estável havida com a sra. Ana Célia não obstaria o reconhecimento de eventual relação mantida entre a ora embargada e o falecido no período posterior (ii) o acervo de provas dos autos, esmiuçado no v. acórdão, logrou demonstrar que a relação entre a embargada e o falecido era marital, afastando o argumentos de que se tratava de mera amizade e afastando a conclusão obtida no processo administrativo e (iii) a dependência econômica é presumida conforme art. 5°, § 1º da LC 282/2004 e precedentes do STJ.

Assim, vejamos:

“No mérito, de início, deve-se fixar que
não se questiona o período em que o de cujos manteve união estável com a sr. Ana Célia, cujo termo final teria ocorrido em 2014, fato reconhecido por decisão transitada em julgado, como se extrai do acórdão de fls. 513-516.

Este fato, portanto,
não obsta eventual reconhecimento da relação mantida entre a apelada e o de cujos após este período, ora nos anos de 2015 e 2016
, restando analisar se ao tempo do falecimento do sr. Carlos Argeo de Barcelos, este mantinha vida conjugal com a autora desta ação ora apelada, sendo necessário verificar a existência de união estável, duradoura, pública e contínua.

Assim, a parte apelante busca desconstituir a sentença objurgada, sustentando, em suma, que as fotos colacionadas nos autos indicam uma relação meramente amigável ante a existência de filhos em comum; que o de cujos, quando enfermo, ficou aos cuidados dos seus filhos; que a apelada não residia com ele e, por fim, que esta não logrou comprovar que a relação era marital, indicando que ‘esse convívio não passou de solidariedade em virtude da situação de saúde que o ́de cujos ́ se encontrava’.

[...]

Na linha do que entendeu o Juízo de primeiro grau, os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para demonstrar a existência de relação conjugal entre a apelada e o sr. Carlos.

Trata-se de fotos de confraternizações familiares datadas de 2015 (fls. 72-92), registros de acompanhamentos médicos assinados pela apelada como responsável de 2016 (fls. 101/108/110), declarações (fls. 148-168) confirmando a relação mantida. Além disso, nas declarações de Imposto de Renda da apelada encontradas às fls. 312-324, referentes aos exercícios de 2015 e 2016, consta o endereço da apelada no mesmo local de residência do de cujos.

Posto isso,
tais robustos elementos são capazes de refutar a prova produzida pelo instituto apelante (“diligência in loco”), produzida no âmbito do processo administrativo (fl. 40),
da qual se concluiu que não houve retorno da relação conjugal, pelo que se indeferiu o pleito do benefício.

Assim, como dito, os frágeis argumento lançados pelo apelante não são aptos a refutar os documentos trazidos pela parte autora nos autos, e, portanto, entendo que a sentença de procedência deve ser mantida inalterada.

[...]

Contudo, em razão do reconhecimento da união estável da apelada e o de cujos à época do seu falecimento para fins previdenciários,
aplica-se o disposto no art. 5°, § 1º da LC 282/2004, presumindo-se a dependência econômica.
”

Saliento, ademais, que “
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram oportunamente apreciadas pelo órgão julgador, que, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

Ressalta-se que o julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–
VÍCIO
S
ELENCADO
S

NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC –
OMISSÃO – INEXISTÊNCIA –
PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–

RECURSO

DES
PROVIDO.

1.
O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
Pretende a parte embargante obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.